Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736999-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Bali Brasília Automóveis Ltda em face da decisão que indeferiu o pedido de ordem agendada e programada para bloqueio via Sisbajud, pelo prazo de 90 dias, até a constrição do valor necessário para a satisfação da dívida. Nas razões recursais, o agravante afirma que se trata de nova função do sistema, em vigor a partir de abril de 2021, a qual permite a programação automática da pesquisa de valores em nome do devedor. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a diligência na forma pretendida. O preparo foi realizado. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator